Tribunal: CARF
Processo: 10980.721603/2012-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.721603/2012-58
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.465 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de abril de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
IVETE TEREZINHA DALL AGNOL GUELHEN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que a Unidade de Origem proceda à
confirmação, no ano-calendário de 2008, dos descontos sofridos com Previdência Oficial, dos
rendimento recebidos e do IRRF, e, caso necessário, proceda ao recalculo do Imposto.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 02-59.517, proferido pela
7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG),
que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação (fls. 40/42).
Litigio instaurado com a apresentação tempestiva da Impugnação contra a
Notificação de Lançamento, Demonstrativos e Descrição dos Fatos, de fls. 5/9, a autoridade
lançadora ao revisar a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF/2009, constatou
as seguintes infrações:
- Omissão de rendimentos (R$984,00) recebidos da fonte pagadora Sorvetes
Verona Ltda, CNPJ 77.163.426/0001-90. Foi informado em Dirf – Declaração do Imposto de
Renda retificadora da empresa rendimentos pagos de R$ 35.664,00 e a contribuinte declarou
R$34.680,00.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.721603/2012-58
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.465 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721603/2012-58

- Compensação indevida de IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte de
R$623,70. O IRRF informado pela mesma fonte pagadora foi de R$ 1.535,10 e a contribuinte
declarou R$ 2.158,80.
Está sendo exigido imposto de renda, no código 2904, de R$ 131,27, acrescido de
multa de ofício e juros de mora, e no código 0211, no valor de R$ 623,19, acrescido de multa e
juros de mora.
Em sede de impugnação alegou que os valores informados na Declaração de
Ajuste Anual, do exercício 2009, rendimentos de R$ 35.664,00 e IRRF de R$ 1.535,10 estariam
incorretos, pois se refeririam a rendimentos/IRRF do exercício 2010.
Os valores corretos para o exercício 2009 seriam R$ 34.680,00 (rendimentos) e
R$ 2.158,80 (IRRF).
Anexou os comprovantes de rendimentos e Dirf 2009.
A d. DRJ, por sua vez, esclareceu que o comprovante de rendimentos do exercício
2009, ano-calendário 2008, fls. 18, traz rendimentos de R$34.680,00, previdência oficial de R$
0,00 e IRRF de R$ 2.158,80, não havendo, portanto, omissão de rendimentos apurada e a glosa
de compensação de IRRF:
Portanto, desfaz-se a omissão de rendimentos apurada e a glosa de compensação de
IRRF. Em consequência, o valor de R$108,24, a título de contribuição à Previdência
Oficial, deduzido pela autoridade lançadora por constar da Dirf do exercício 2010, fls.
39, deve ser desconsiderado como dedução para o exercício 2009.
Noutra ponta, o valor com Previdência Oficial foi excluído por não constar mais
da Declaração:
Por não constar em Dirf, fls. 36, nem no comprovante de rendimentos, fls. 18, valor
referente à contribuição à Previdência Oficial, o valor informado pela contribuinte a tal
título (R$ 3.814,80), na Declaração de Ajuste Anual do exercício 2009, fls. 26, deve ser
excluído.
Contudo, refazendo todos os cálculos o Imposto a Pagar é maior que o Imposto
lançado, via de consequência, o lançamento deve persistir:
Desfazendo a omissão de rendimentos (R$984,00) e a glosa de IRRF (R$623,70), bem
como desconsiderando a dedução de Previdência Oficial (R$3.814,80 e R$108,24), o
valor do imposto a pagar passa a ser de R$ 791,31.
Esta autoridade julgadora não é competente para agravar o lançamento sob análise.
Voto por julgar improcedente a impugnação e manter o crédito apurado na notificação
no valor de R$ 754,46, discriminado nos códigos de receita 2904 e 0211.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por via postal, em 23.9.2014, conforme cópia de Aviso
de Recebimento dos correios, à fl. 45, interpôs Recurso Voluntário, em 21.10.2014, (e-fl. 47), no
qual, defendeu o cancelamento do lançamento, reconhecidamente incorreto pela d. DRJ.
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.465 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721603/2012-58

A decisão da DRJ reconheceu que o lançamento esta incorreto, visto que os valores
estavam declarados corretamente.
Sustentou que a d. DRJ teria recalculado os valores glosando indevidamente
despesas previdenciárias, não objeto do lançamento, citando, na própria decisão que não tem
competência para lançar.
Para a Recorrente “qualquer novo fato deveria ser objeto de auto ou notificação
com reabertura de prazo para defesa, o que não ocorreu”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte IVETE TEREZINHA DALL AGNOL GUELHEN.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Conforme relatado, a Recorrente afirmou (e a d. DRJ ratificou) que teria cometido
um erro ao preencher a sua Declaração de Ajuste Anual – DAA. Fato incontroverso nos autos:
Alega que os valores informados na Declaração de Ajuste Anual do exercício 2009,
rendimentos de R$ 35.664,00 e IRRF de R$ 1.535,10 estão incorretos, pois se referem a
rendimentos/IRRF do exercício 2010.
Ato contínuo, a partir da DIRF retificadora, como o valor referente à contribuição
à Previdência Oficial1 estava “zerado”, a d. DRJ, ao recalcular o imposto de renda, obteve um
valor maior que o previamente lançado.
Ou seja, a partir das informações “corretas” declaradas pela Recorrente, o valor a
pagar do imposto de renda teria sido maior que o constituído, que, assim, restou mantido.
Em que pese o esforço argumentativo da d. DRJ, a ausência de declaração
Contribuição Previdência Oficial (ano-calendário 2008, fl. 18) tem forte indicio de um outro
erro, que não pode ser ignorado nesta fase processual.
Vejamos que ficou demonstrado que a fonte pagadora cometeu outros erros
(resultando em DIRF Retificadora) e se, bastasse, o “histórico de erros”, na DIRF do ano-
calendário 2009 (fl. 19) existe declaração de Contribuição Previdência Oficial, o que faz mais
sentido, nota-se que o salário da Recorrente de janeiro de 2008 a setembro de 2009 permaneceu

1 Por não constar em Dirf, fls. 36, nem no comprovante de rendimentos, fls. 18, valor referente à contribuição à
Previdência Oficial, o valor informado pela contribuinte a tal título (R$ 3.814,80), na Declaração de Ajuste Anual
do exercício 2009, fls. 26, deve ser excluído.
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.465 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721603/2012-58

no valor de R$2.890,00, ora se em 2009 houve desconto de Previdência Oficial, e o salario
permanece o mesmo (fls. 11/17), por obvio que em 2008 também teria ocorrido, em tese,
desconto de Previdência Oficial.
Ante o exposto, com observância do disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de
1972, voto em converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de
Origem para que esta confirme os descontos de Previdência Oficial no ano de 2008.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados em especial se, em
relação ao ano-calendário 2008, os descontos com Previdência Oficial foram realizados, se os
rendimentos recebidos foram da ordem de R$34.680,00, e IRRF de R$ 2.158,80, caso em que o
imposto deverá ser recalculado.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 55
DF CARF MF
Original